Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701969-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA ALVES CHAVES EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Além disso, a embargada também protocolizou petição, sobre a qual deverá haver manifestação da Companhia Imobiliária de Brasília. Diante disso, intime-se, também, a Terracap para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre o pedido de ID no 64147749. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator